Tribunal: STF
Processo: Rcl 88679
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E EXPLORAÇÃO DE JOGOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14: MATÉRIA APRECIADA EM RECLAMAÇÃO ANTES POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMAS VIABILIZADORES DA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por
Dhemerson Rezende Costa, em 13.12.2025, contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Araguaína/TO, sem indicar paradigma pretensamente violado.

2. O reclamante afirma que “o juiz reclamado utilizou no decreto de prisão elementos que, naquele momento, não estavam formalmente nos autos nem acessíveis à defesa. Isso configura violação direta e objetiva à literalidade da SV 14, que garante o acesso da defesa aos elementos de prova que fundamentam a decisão judicial que enseja a prisão” (fl. 6, e-doc. 1).

Assevera que “a prisão baseada na gravidade dos crimes financeiros e na participação na estrutura da organização NÃO ATENDE O NOVO PADRÃO LEGAL de concretude, especialmente porque o § 3º do Art. 312 (também alterado) lista critérios de periculosidade mais ligados a modus operandi e violência. A prisão deve ser cassada por falta de justa causa superveniente devido à alteração legislativa” (fl. 8, e-doc. 1).

Sustenta que “a decisão do STJ criou um paradigma de proteção imediata à infância no mesmo contexto fático-processual. Negar a extensão desse benefício ao Reclamante, que é PAI DE TRÊS FILHOS MENORES DE 12 ANOS , configura: a) violação da isonomia e b) esvaziamento da proteção integral do menor (Art. 227 da CF). A proteção deve se estender aos filhos do Reclamante para evitar a "punição indireta a crianças absolutamente inocentes” (fl. 9, e-doc. 1).

Assinala que a “confusão funcional absoluta entre o juiz da investigação e o juiz da causa configura violação direta ao sistema acusatório e ao núcleo essencial do Juízo de Garantias, tornando o processo irremediavelmente contaminado” (fl. 13, e-doc. 1).

Argumenta que “não há contemporaneidade entre os fatos e a prisão, uma vez que, embora a decisão do juízo de primeiro grau mencione suposta reiteração de condutas ao longo de quase cinco anos, período investigado ‘compreende anos de 2019 a 2023’, sem qualquer menção a ato atual ou recente praticado pelo Paciente., não identifica qualquer fato novo ou recente que evidencie risco atual decorrente da liberdade do paciente” (fl. 23, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) o conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional;
b) a confirmação da medida liminar; 
c) a cassação definitiva dos atos reclamados; 
d) o reconhecimento da nulidade estrutural do processo decisório; 
e) o reconhecimento da nulidade Absoluta Juízo de Garantias. 
f) a reafirmação da proteção integral dos filhos menores do Reclamante 
g) Confirmação de Trancamento Ação Penal” (fls. 32-33, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

4. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo cabível como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidas.

Na espécie vertente, o reclamante aponta contrariedade a leis, princípios constitucionais e até uma decisão do Superior Tribunal de Justiça como paradigma. O único paradigma possível apontado é a Súmula Vinculante n. 14, cuja matéria já foi objeto de apreciação na Reclamação n. 86.837, à qual negado seguimento, em 30.10.2025, com a seguinte ementa:
“RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIABILIZADOR DE RECLAMAÇÃO EM ADITAMENTO DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.

A pretensão do reclamante é revogação de prisão preventiva, trancamento de ação penal e decretação de nulidade do processo, valendo-se, portanto, da reclamação como se recurso fosse, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação é instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade — ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. III. Razões de decidir 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 79.434-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

6. Merece destaque a insistência do reclamante em obter prestação jurisdicional que lhe favoreça. Além de ter sido ajuizada a Reclamação n. 86.837, à qual negado seguimento em 30.10.2025, também foi impetrado o Habeas Corpus n. 266.518, ao qual também negado seguimento, em 17.12.2025, apenas dois dias depois de ajuizada a presente reclamação, demonstrando mero inconformismo da parte com a prestação jurisdicional.

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora